Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0715957-08.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FABIANA DE DEUS ROCHA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo réu/recorrente com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra Acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. REJEITADA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 793/STF. REMEDIO. REGISTRO ANVISA. OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o recorrente a fornecer à recorrida os medicamentos Sildenafil e Bosentana, na forma indicada no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade. Em preliminar o recorrente arguiu a inadequação do valor da causa, requerendo a sua correção, para que seja atribuído valor meramente estimativo. Afirma que a competência pelo custo do medicamento (componente especializado) a compra é centralizada pela União, por meio do Ministério da Saúde. Devendo ser aplicado ao caso os Temas 793/STF e 1234/STF. Requer a reforma da sentença. 3. A recorrida, em contrarrazões, esclareceu que o Tema 793/STF estabeleceu que a responsabilidade é solidária entre os entes federados, portanto o polo passivo poderá ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. Não havendo comando que determine obrigatória a integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos com registro na ANVISA. 4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ID 53864387. 5. O valor da causa, na obrigação de fazer, é fixado por estimativa, sendo irrelevante para fins de definição de competência, conforme restou entendimento fixado no IRDR 2016.00.2.024562-9, Tema 03. O valor atribuído à causa pela parte é mera estimativa, e foi fixado levando-se em conta o menor orçamento do custo estimado do medicamento, para o tratamento da parte recorrida por 12 (doze) meses, mostrando-se adequado à natureza da ação e dentro da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de modo que não necessita reduzido. Preliminar rejeitada. 6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 7. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. 8. Nos Embargos de Declaração do RE 855178/SE (Tema n. 793/STF) o STF esclareceu que: “1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...) 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União." Logo, quando a ação é direcionada à disponibilidade do medicamento pelos entes públicos, apenas pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa é que exigem a participação da União no polo passivo. 9. Assim, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. 11. Sem custas em razão de isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Tema 1.002/STF.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. A ausência do vício apontado, o embargante afirma, equivocadamente, que o Acórdão, ora embargado, incorreu em omissão, pois não analisou o presente feito sob a ótica do Tema 1.234/STF, onde os casos de medicamentos padronizados, o polo passivo deve observar a responsabilidade prevista no SUS. Requer sejam sanadas as omissões e pré-questiona a matéria. 4. A embargada apresentou contrarrazões, ID 55235576. 5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos no item 8 do Acórdão ora embargado. "8. Nos Embargos de Declaração do RE 855178/SE (Tema n. 793/STF) o STF esclareceu que: “1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...) 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União." Logo, quando a ação é direcionada à disponibilidade do medicamento pelos entes públicos, apenas pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa é que exigem a participação da União no polo passivo.”. 6. O Tema 1.234/STF: “Tema 1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”. Não há, até a presente data determinação de suspensão dos feitos. 7. Ademais, a alegação que os medicamentos deverão ser adquiridos pelo Ministério da Saúde está em desacordo com a resposta do Diretoria de Assistência Famacêutica/SES/DF, ID 52354401: “Os medicamentos SILDENAFILA (CITRATO) COMPRIMIDO REVESTIDO 20 e BOSENTANA 125MG OU BOSENTANA 62,311.4ão dispensados pelas Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (ASA SUL: estação do metrô da 102-Sul; CEILÂNDIA: EQNM 18/20, bloco A e C, Área Especial na Praça do Cidadão e GAMA: Praça 01, s/n, Setor Leste) para Hipertensão Arterial Pulmonar (CID-10: 127.0, 127.2, 127.8), mediante apresentação de receita médica e de todos os exames e documentos, mediante apresentação de receita médica e de todos os exames e documentos, exigidos pelos Protocolo Clínico (PCDT) publicado pelo Ministério da Saúde. Conforme consulta ao Aplhalink e infosaude, na presente data, verifica-se que os mesmos encontram-se desabastecidos. Informamos que esta diretoria não é área responsável pelo planejamento e coordenação das ações da cadeia de suprimentos relacionadas a programação, recebimento e distribuição, no âmbito da Secretaria, de acordo com a legislação vigente.” Sendo que a embargada recebeu os remédios por aproximadamente 03 (três) meses por intermédio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 8. Não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional. 9. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” O recorrente alega violação do acórdão recorrido ao arts. 23, II, 109, I, 196 e 198 I, II e III e § 1o todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como ao entendimento firmado no RE 855178, tema 793 de Repercussão Geral, “ao afastar a incidência de litisconsórcio necessário” no caso de condenação do Distrito Federal ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS”. A parte recorrente defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Com relação à matéria em debate no Recurso do Distrito Federal, qual seja, obrigatoriedade de litisconsórcio necessário entre os entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 fixado no RE 855.178, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, PUBLIC 16-04-2020): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) A competência da Justiça Federal, pela obrigatoriedade de propositura da demanda em face da União em demandas prestacionais de direito à saúde limita-se a medicamentos que não tem registro na Anvisa, conforme Tema 500 de Repercussão Geral fixado no RE 657.718. O Acórdão recorrido esclareceu que “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.” Logo, quando a ação é direcionada à disponibilidade do medicamento pelos entes públicos, apenas pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa é que exigem a participação da União no polo passivo, portanto, não é o caso de atração do Tema 500 de Repercussão Geral. O acórdão recorrido, portanto, encontra-se de acordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 855178 ED, ao afirmar que “o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” A competência comum estabelecida no art. 23 da CF, II, não implica formação de litisconsórcio necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária em matéria de saúde, podendo a parte escolher contra quem litigar, a fim de exigir o provimento das condições indispensáveis ao exercício do seu direito à saúde. É o caso de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, a do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 26 de abril de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal